Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727085-18.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DE MORAES REGO, FERNANDA MAC GINITY MORAES REGO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO, MATHEUS MAC GINITY MORAES REGO REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO D E S P A C H O A parte apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para, querendo, se manifestar acerca da preliminar ventilada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2020 07:58:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador